Tribunal: TJPA
Processo: 0001149-74.2017.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10312 - Piso Salarial
Data de julgamento: 2021-09-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0001149-74.2017.8.14.0000

IMPETRANTE: MARIA MADALENA CAXIAS DOS SANTOS

IMPETRADO: SEDUC

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. OMISSÃO. MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA NO V. ACÓRDÃO RECORRIDO. MATÉRIA JÁ JULGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Nos termos do Código de Processo Civil, os embargos de declaração podem ser opostos contra qualquer decisão judicial viciada por erro material, omissão, obscuridade ou contradição. Não evidenciada quaisquer das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC/2015, inviável o acolhimento dos embargos de declaração.

2 - O Acórdão recorrido discutiu amplamente o objeto do recurso, firmando posicionamento fundamentado e embasado nos precedentes deste Tribunal, inclusive fundamentando posicionamento em relação ao julgamento do STF na ADI 4.167 - DF.

3 - Saliente-se ainda, que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

(STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, julgado em 8/6/2016, Info 585).

4. Recurso Conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Mandado de Segurança opostos pelo ESTADO DO PARÁ contra MARIA MADALENA CAXIAS DOS SANTOS, para suprir suposta omissão no Acórdão n. 185.317, de lavra desta Seção de Direito Público, julgado sob a minha relatoria, que concedeu a segurança pleiteada para que se procedesse o imediato pagamento do piso salarial nacional, atualizado pelo Ministério da Educação para o ano de 2016 no valor de R$ 2.135, 64 (dois mil, cento e trinta e cinco reais e sessenta e quatro centavos), devendo ser calculado, proporcionalmente, com a jornada de trabalho exercida e os efeitos patrimoniais incidirem a partir da data da impetração.

Em suas razões recursais, o ESTADO DO PARÁ aponta omissão no Acórdão, na medida em que não houve manifestação expressa acerca do julgamento da ADI 4.167/DF, que supostamente teria reconhecido que a gratificação de nível superior - GNS deve ser levada em consideração para aferição do cumprimento do piso salarial, de forma que necessária a expressa manifestação desse juízo, nos termos do art. 489, §1º, VI do CPC.

Pugnou pelo acolhimento dos embargos para sanar as omissões apontadas.

A embargada não apresentou contrarrazões (Id. 4345663).

É o relatório.

VOTO

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art.1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial. (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

A questão em análise reside em verificar se houve omissão no Acórdão impugnado por não manifestação quanto a tese defendida pelo embargante, com base no julgamento do STF da ADI 4.167-DF, que supostamente teria reconhecido que a gratificação de nível superior - GNS deve ser levada em consideração para aferição do cumprimento do piso salarial.

Verificando o Acórdão recorrido, observa-se que, inobstante a tese suscitada pelo ESTADO DO PARÁ, os Exmos. Desembargadores que compõe a Seção de Direito Público decidiram pela concessão da segurança, para que o impetrado adeque o vencimento base ao piso salarial nacional, entendimento esse já sedimentado nesse Eg. Tribunal.

Note-se que, ao revés do que alega o embargante, houve manifestação no v. Acórdão embargado quanto a tese suscitada pelo Estado do Pará no que tange a ADI 4.167-DF, ainda que com entendimento diverso do defendido pelo impetrado, pois concluiu-se que o piso salarial corresponde ao vencimento básico.

Assim, inexiste qualquer vício a ser suprido no Acórdão, considerando a manifestação clara no voto quanto entendimento extraído do julgamento da ADI 4.1667 - DF, o qual se coaduna com o entendimento deste g. Tribunal de Justiça, vejamos:

MANDADO DE SEGURANÇA. PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DO PARÁ. LEI Nº 11.738/2008. DESCUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO POR PARTE DO GOVERNO DO ESTADO. OBRIGATORIEDADE DE REAJUSTE ANUAL DO PISO. NÃO OBSERVÂNCIA. PAGAMENTO INFERIOR AO VALOR ESTIPULADO PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO PARA O ANO DE 2016. ILEGALIDADE DEMONSTRADA NECESSIDADE DE APLICAÇÃO INTEGRAL DA LEI DO PISO SALARIAL COM O FIM DE VALORIZAÇÃO DA CLASSE DOS EDUCADORES. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. 1-Mandado de Segurança: 1.1-Mérito: regular pagamento do piso salarial profissional nacional aos profissionais do Magistério Público da Educação Básica do Estado do Pará, estabelecido pela Lei nº. 11.738/2008, com atualização realizada pelo Ministério da Educação, a partir do mês de Janeiro de 2016. 1.2-O piso salarial definido pela Lei nº. 11.738/2008 deve ser observado na fixação do vencimento básico dos cargos dos profissionais do Magistério Público, ressaltando-se que o referido normativo foi editado para regulamentar o art. 60, inciso III, alínea “e” do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e efetivou o direito à percepção de um valor remuneratório mínimo para todos os profissionais que integram o Magistério Público da Educação Básica, atualizado anualmente, impondo ao Poder Público de todos os níveis a necessidade de efetivá-lo. 1.3- In casu, em análise aos comprovantes de pagamento dos profissionais da educação básica, juntados às fls. 49-67, bem como à pesquisa realizada no sítio do Ministério da Educação, onde se verificou que o valor do piso para o ano de 2016 corresponde à importância de R$ 2.135, 64 (dois mil reais, cento e trinta e cinco reais e sessenta e quatro centavos) sobre o vencimento básico, facilmente se conclui, de fato, o não cumprimento do que estabelece a referida lei. A autoridade coatora deixou de fazer a atualização devida e indicada pelo MEC, efetuando o pagamento da remuneração daqueles profissionais, em valor inferior ao piso acima citado. Importante salientar que o reajuste anual do piso salarial é medida prevista no art. 5º da Lei nº. 11.738/2008, tendo a referida atualização considerado a variação do valor anual mínimo nacional por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano, definido nacionalmente na Lei nº. 11.494/2007. A metodologia para o cálculo considera os dois exercícios imediatamente anteriores ao ano em que a atualização deve ocorrer, tendo o Ministério da Educação chegado ao percentual de reajuste de 11,36% (onze vírgula trinta e seis por cento) para o ano de 2016. 1.4-Reforça-se, por oportuno, a importância da aplicação integral da Lei do Piso Salarial, que segundo dados do próprio MEC, tem permitido um crescimento significativo do valor pago aos professores, restando cristalino que seu regular implemento, além de evitar a paralisação da classe dos educadores, contribui imensamente para a valorização de uma profissão de extrema relevância nacional. 1.5-Ademais, o art. 206, inciso VIII da Constituição Federal, segundo o qual prevê a criação do Piso Salarial, afasta qualquer alegação de ruptura do Pacto Federativo, não havendo espaço para os demais entes federados dispor sobre a matéria, considerando que se encontra em vigor Lei Federal de natureza cogente a todos os demais entes que compõem a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil. 1.6-Quanto a alegação de vedação da vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias, observa-se que a Lei do Piso Salarial Nacional apenas instituiu um valor remuneratório mínimo para todos os profissionais que integram o Magistério Público da Educação Básica, exatamente para atender a esse grande escopo de valorizar de maneira uniforme, homogênea, isonômica, todos os profissionais da área da educação, sendo necessário que o valor seja fixado de maneira cristalina para que não haja divergência entre as regiões do País. 1.7-Em relação à alegação de ausência de previsão orçamentária para fazer face ao pagamento pleiteado pelo impetrante, observa-se que o art. 5º da Lei nº 11.738/2008 previu que a atualização do valor do piso ocorreria desde o mês de janeiro/2009, o que se conclui que a Administração Pública teve tempo suficiente para organizar-se diante desse impacto de natureza orçamentária, sendo inaceitável que após a data do efetivo cumprimento da referida norma, o Estado alegue ausência de condições financeiras para tal implemento. Ademais, o Ministério da Educação, por meio da Resolução nº 7/2012, prevê o uso de recursos da complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (FUNDEB) para o pagamento integral do piso salarial dos profissionais da educação básica pública. 1.8-Na mesma toada, a Jurisprudência Pátria firmou entendimento de que a ausência de previsão orçamentária para a atualização do valor do piso salarial, não consiste em justificativa idônea para o ente público se exonerar da obrigação, sob pena de condicionar o cumprimento de disposições legais, que asseguram o direito aos profissionais do Magistério Público da Educação Básica do Estado, à discricionariedade do gestor público, de modo que, o seu implemento, é dever da autoridade coatora. 1.9-Portanto, conclui-se que nada escusa o descumprimento da norma que tem a finalidade de valorizar o magistério e concorrer para a concretização da Educação Pública de qualidade. 1.10- Concessão da segurança pleiteada para determinar que a autoridade tida como coatora proceda o imediato pagamento do piso salarial nacional, regularmente previsto na Lei Federal nº. 11.738/2008, atualizado pelo Ministério da Educação para o ano de 2016 no valor de R$2.135,64 (dois mil, cento e trinta e cinco reais e sessenta e quatro centavos), aos profissionais do Magistério Público da Educação Básica do Estado do Pará (servidores ativos e inativos, nos termos do art. 2º, §1º e §5º da Lei nº. 11.738/2008), devendo o mesmo ser calculado, proporcionalmente, com a jornada de trabalho exercida e os efeitos patrimoniais incidirem a partir da data da impetração. (2016.03428789-58, 163.596, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2016-08-24, Publicado em 2016-08-26)

EMENTA MANDADO DE SEGURANÇA. PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DO PARÁ. LEI Nº 11.738/2008. DESCUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO POR PARTE DO GOVERNO DO ESTADO. OBRIGATORIEDADE DE REAJUSTE ANUAL DO PISO. NÃO OBSERVÂNCIA. PAGAMENTO INFERIOR AO VALOR ESTIPULADO PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO PARA O ANO DE 2017. ILEGALIDADE DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO INTEGRAL DA LEI DO PISO SALARIAL COM O FIM DE VALORIZAÇÃO DA CLASSE DOS EDUCADORES. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. UNÂNIME. 1. A letra da Carta Política é bastante clara, não há qualquer prejuízo ao Pacto Federativo porque a própria norma constitucional elegeu que Lei Federal disciplinaria a questão e não leis ordinárias estaduais, restando assim intacto o Princípio da Legalidade, consagrado no art. 5º, inciso II e caput do art. 37 da CF. Sobre a questão o Excelso STF, interprete constitucional, no julgamento da ADI 4.167/DF, entendeu restar ausente a violação ao pacto federativo (arts. 1º, caput, 25, caput e §1º e 60, § 4º, inciso I da CF), bem como à reserva de lei de iniciativa do Chefe do Executivo local (art. 61, §1º, inciso II do CF), não havendo qualquer óbice quanto a efetividade da Lei nº. 11.738/2008. 2. O piso salarial foi reajustado para o ano de 2017, fato este constatado em consulta ao site do MEC como também relatado pela própria autoridade coatora em suas informações, às fls. 161, que para 2017 foi fixado em R$2.298,80 (dois mil duzentos e noventa e oito reais e oitenta centavos), ao passo que o vencimento base do Professor Classe I Nível Superior, com 200 horas, é de R$1.927,62, ao passo que o Especialista em Educação Classe I, Nível Superior, é de R$1.445,72, portanto em ambos os casos o Estado não está cumprindo o piso salarial. Não há dúvidas de que o piso nacional deve se refletir no vencimento base dos profissionais do magistério, conforme bem dito pelo Ministro Ricardo Lewandowski, em seu voto na ADI 4167/DF: equiparar o piso à remuneração, que corresponde ao vencimento, acrescido de vantagens pecuniárias, esvaziaria não apenas o espírito da lei, mas também tornaria inócuos os eventuais estímulos salariais conferidos pelos entes federados. (...) Penso também que se houve acerto com o legislador federal, ao estabelecer o piso salarial correspondente ao vencimento básico do cargo. Deste modo, bastante claro pelo julgado do STF que a Gratificação de Nível Superior não pode ser incluída no conceito de piso salarial, pois apenas o vencimento base pode ser assim considerado. 3. A Lei ao estabelecer que na composição da jornada de trabalho apenas 2/3 fica determinado para a as atividades de interação com os educandos é porque a arte de ministrar aulas não decorre apenas do labor em sala de aula na frente de seus alunos. O professor necessita de jornada remunerada para planejar suas aulas, corrigir provas, criar métodos e práticas educativas. A tese estatal parece esquecer esse detalhe e quer apenas remunerar as horas dispensadas em sala de aula, atitude que vai na contramão do espírito da lei 11.738/2008 que visou dar melhor condição de trabalho e incentivar a realização de educação com qualidade em nosso país. O art. 35 da Lei n. 7.442/2010 (PCCR) estabelece as jornadas de trabalho dos professores com regência de classe, contemplando a existência de três tipos: a) a jornada parcial de 20 horas semanais, b) a jornada parcial de 30 horas semanais e c) a jornada integral de 40 horas semanais. Esta lei deixa bem claro que a remuneração do professor se baseia em horas semanais (60 minutos) e não em horas-aula, exatamente porque contempla no labor deste profissional as atividades realizadas fora de sala de aula. 4. Segurança concedida à unanimidade. (2018.01667665-33, 189.133, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-04-25, Publicado em 2018-04-30)

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. REAJUSTE ANUAL. PISO NACIONAL SALARIAL DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO PÚBLICA. LEI FEDERAL N° 11.738/2008. OBRIGATORIEDADE DO REAJUSTE. JULGAMENTO DA ADI 4167/DF. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. I- O piso salarial instituído pela lei n° 11.738/2008, corresponde à quantia abaixo da qual os entes federados não poderão fixar o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica II- A Lei Federal n° 11.738/2008 foi objeto da ADI 4167/DF, a qual foi declarada constitucional: ?É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador.? III- O impetrante alega que deveria receber o valor de R$ 2.135,64 (dois mil, cento e trinta e cinco reais e sessenta e quatro centavos), valor referente ao piso estabelecido pelo Ministério da Educação para o ano de 2016. Foi comprovado que a impetrante recebe o vencimento base de R$ 1.994,92 (mil, novecentos e noventa e quatro reais e noventa e dois centavos), configurando o claro descumprimento na lei federal, uma vez que a atualização devida não foi efetuando, percebendo o profissional, valor inferior em piso salarial nacional. IV- Segurança Concedida, para que se proceda o imediato pagamento do piso salarial nacional, atualizado pelo Ministério da Educação para o ano de 2016 no valor de R$ 2. 135, 64 (dois mil, cento e trinta e cinco reais e sessenta e quatro centavos), devendo o mesmo ser calculado, proporcionalmente, com a jornada de trabalho exercida e os efeitos patrimoniais incidirem a partir da data da impetração. (2018.00361457-51, 185.317, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-01-30, Publicado em 2018-02-01)

Outrossim, destaco que o Superior Tribunal de Justiça considerou que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, mantendo o entendimento de outrora pacificado pelo Tribunais Superiores, de que o julgador não está obrigado a rebater todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Vejamos:

O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida.

Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada. (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região, julgado em 8/6/2016 - Info 585).

Ainda, nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EXEGESE DO ART. 1.022, II, C/C O ART. 489, § 1º, VI, DO CPC. 1. Diz o parágrafo único do art. 1.022, II, do CPC, que se considera omissa a decisão que incorrer em qualquer das situações previstas no § 1º do art. 489, cujo inciso VI estabelece que não se considera fundamentada a decisão que deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento . 2. Subtrair a fundamentação por deixar de seguir jurisprudência ou precedente, determina interpretação restritiva, sob pena de inconstitucionalidade por instituir nova hipótese de vinculação e também porque, pelo art. 93, IX, da CF, para a validade da decisão basta que esteja fundamentada, sem necessidade de seguir a cartilha deste ou daquele, ou de rezar neste ou naquele catecismo. 3. Pela interpretação restritiva, basta a fundamentação que externa entendimento diverso acerca do tema, restando ipso facto afastada eventual compreensão diversa. 4. Embargos desacolhidos. (Embargos de Declaração Nº 70080025745, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Irineu Mariani, Julgado em 30/01/2019).

Isto posto, não é possível a utilização dos embargos de declaração para fins de rediscutir a controvérsia, cabendo apenas para os casos de omissão, contradição e/ou obscuridade na decisão, o que não se verificou no presente caso.

Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORÉM NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo o v. Acórdão embargado em todos os seus termos, por não vislumbrar as hipóteses legais do código de Processo Civil.

É como voto.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 18/10/2021